Tribunal: TJMT
Processo: 1024433-73.2020.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024433-73.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[TIAGO FONSECA CUNHA - CPF: 002.094.701-19 (ADVOGADO), BATUIR CAMILO LEONEL - CPF: 298.385.091-91 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (AGRAVADO), WILSON LUIZ DOS SANTOS - CPF: 010.305.611-41 (ADVOGADO), DANIELLY CRISTINY DOS REIS SILVEIRA - CPF: 045.282.931-37 (ADVOGADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1024433-73.2020.8.11.0000 – COMARCA DE ALTO TAQUARI/MT

AGRAVANTE(S):

BATUIR CAMILO LEONEL

AGRAVADO(S):

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO ANTES DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR DE APREENSÃO DO BEM – CONTROVÉRSIA –

DESCABIMENTO - ENTENDIMENTO

CONSOLIDADO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS JULGADO POR OUTRO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Na ação de busca e apreensão, a análise da contestação pela parte ré somente deve ocorrer após a execução da medida liminar, nos termos do § 3º, do artigo 3º, do Decreto-Lei 911/1969”.
(IRDR 1.0000.16.037836-0/000/TJMG).-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BATUIR CAMILO LEONE
contra a decisão que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão (nº 0001942-12.2017.8.11.0092)
ajuizada por
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT.
, postergou a análise do pedido preliminar contido na contestação de ausência de comprovação da mora e descaracterização da mora para após o cumprimento da medida liminar, rejeitando os embargos de declaração opostos pelo réu/ora agravante

Em síntese, sustenta o agravante que a matéria (constituição da mora) poderá gerar a extinção imediata da lide e merece ser analisada nesse momento processual, sob pena de gerar prejuízos ao demandado, como apreensão do veículo, leilão pelo Banco em caso de apreensão, entre outros danos de impossível reparação, justamente por ter sido dado prosseguimento ao feito sem análise da matéria preliminar apresentada pelo Requerido, que, em caso de acolhimento, impedirá não somente a execução da liminar de busca e apreensão, mas também o próprio trâmite da ação ajuizada em seu desfavor por existir ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Destaca que a preocupação do legislador quando da redação do Decreto -Lei 911/69, em seu art. 3º, § 3, que reza: “
O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar”
, era estabelecer um prazo máximo para que o Juízo que processa a ação aguardasse manifestação pelo demandado, para que não houvesse prazo
ad eternum
para apresentação de defesa pelo agravante.

Ante o exposto, requer seja reformada a decisão agravada para que seja recebida e apreciada a Contestação com Reconvenção dos autos principais, independente do cumprimento ou não da medida liminar de busca e apreensão, porquanto prestigia o princípio da celeridade, do contraditório e da ampla defesa, positivados no art. 5º, inc. LV da Constituição Federal, e em detrimento do princípio da razoabilidade e inexistência de previsão no Decreto -Lei 911/69 que vede o comparecimento espontâneo do devedor fiduciante.

O pedido de justiça gratuita fora deferido, neste recurso, pelos os mesmos motivos expostos quando do deferimento no RAI nº 1000001-38.2020.8.11.9005 de minha relatoria, cujos autos principais cuidam-se de Ação de Busca e Apreensão nº 0001942- 12.2017.8.11.0092.

A liminar foi
indeferida
, solicitando as necessárias informações ao juízo de primeiro grau e determinando a retirada do “segredo de justiça” dos autos originários, haja vista que nas informações contidas no RAI Nº 1000001-38.2020.8.11.9005, ID. 36995965 - Pág. 3 esclareceu o d. magistrado que “
não foi proferida decisão determinando o segredo de justiça aos autos”
. Contudo, a restrição permanece até os dias atuais (ID. 67708479).

Sem informações - ID. 19532952.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e seja negado as benesses da gratuidade de justiça ao réu, posto possuir recursos financeiros suficientes para arcar com todas as custas processuais (ID. 71327973).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, quanto à revogação do benefício da gratuidade da justiça concedida ao agravante mantenho o deferimento proferido no RAI nº 1000001-38.2020.8.11.9005, de minha relatoria, considerando que o documento constante no ID. 71327966 – CADASTRO DE PESSOA – em nada comprova os recursos financeiro ali elencados, inclusive sequer há a assinatura do agravante.

Portanto, mantenho, neste recurso, o deferimento da assistência judiciaria gratuita ao agravante.

Quanto ao mérito propriamente dito, cinge-se a controvérsia recursal em decidir se correta a decisão agravada que não conheceu da contestação apresentada pela parte ré, ora agravante, por ser prematura, uma vez que apresentada
antes
da execução da liminar de busca e apreensão.

Nos termos do art. 239, §1º, do CPC/2015, não há qualquer irregularidade processual quando a parte demandada comparece nos autos espontaneamente, mesmo antes do ato formal de citação.

Entretanto, na ação de busca e apreensão, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar.

Quanto ao ponto, dispõe o art. 3º, § 3°, do Decreto-lei nº 911/69, com as alterações feitas pela Lei nº 10.931/04:

"
Art. 3º - O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014).

(...)

§ 3o O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias
da execução da liminar
. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)"

A questão relativa à análise das matérias arguidas em sede de contestação apresentada na ação de busca e apreensão, independentemente do cumprimento da medida liminar, foi matéria de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas distribuído sob o nº 1.0000.16.037836-0/000 (MG), no qual foi determinada a
suspensão
da tramitação de todos os processos em curso até o seu ulterior julgamento.

Nessa linha, constou do referido IRDR:

"(...)Ante o exposto, determino a
suspensão
da tramitação de todos os processos em curso neste Estado de Minas Gerais, que versem, estritamente, sobre a questão de direito objeto do presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR nº 1.0000.16.037836-0/000, assim enunciada:

" Análise imediata da contestação, na ação de busca e apreensão, independentemente do cumprimento ou não da medida liminar.
".

Contudo, em 28/05/2018, o referido IRDR foi julgado, havendo a Turma Julgadora daquele Tribunal, por maioria, fixado a tese no sentido de que, na ação de busca e apreensão, a análise da contestação somente deve ocorrer
após
a execução da medida liminar, senão vejamos:

EMENTA: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR - ANÁLISE DA CONTESTAÇÃO.

-Na ação de busca e apreensão, a análise da contestação pela parte ré somente deve ocorrer após a execução da medida liminar, nos termos do § 3º, do artigo 3º, do Decreto-Lei 911/1969.

V.V

EMENTA: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ANÁLISE IMEDIATA DA CONTESTAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DO CUMPRIMENTO OU NÃO DA MEDIDA LIMINAR - ACOLHIMENTO.

- Em ação de busca e apreensão, o exame imediato da contestação, independentemente do cumprimento da medida liminar, confere efetividade ao procedimento do Decreto-Lei nº. 911/69, permitindo a pronta verificação dos pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo. (TJMG - IRDR - Cv 1.0000.16.037836-0/000, Relator (a): Des.(a) Roberto Vasconcellos , Relator (a) para o acórdão: Des.(a) Juliana Campos Horta , 2ª Seção Cível, julgamento em 29/05/2018, publicação da sumula em 11/06/2018)

Em seguida, contra o referido acórdão foi interposto Recurso Especial, distribuído sob o n. 1.799.367/MG, o qual foi admitido como
representativo da controvérsia repetitiva descrita no
Tema 1.040
,
criando a "
Controvérsia nº 98 - STJ
".

Na decisão de afetação do recurso, publicada no DJe de 10/12/2019, o Ministro Relator Paulo de Tarso Severino entendeu não ser cabível a suspensão de processos que versam sobre a questão, "
uma vez que eventual ordem de suspensão poderia inviabilizar a efetivação de medidas liminares, causando dano de difícil reparação aos credores fiduciários
".

Pertinente à transcrição de trecho do referido
decisum
:

“Como se verifica no enunciado normativo do art. 3º, § 3º, acima transcrito, o prazo para contestação somente se iniciaria após a execução da liminar de busca e apreensão.

Sob a ótica da Corte local, essa previsão normativa excluiria a possibilidade de o juízo de origem conhecer de qualquer defesa apresentada na resposta do demandado, enquanto não executada a liminar de busca e apreensão.

Confira-se, a propósito, a tese firmada pelo Tribunal a quo:

Na ação de busca e apreensão, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar. (fl. 336)

Nas razões do recurso especial, a parte ora recorrente devolveu ao conhecimento desta Corte Superior a controvérsia acerca da compatibilidade do Decreto-Lei 911/1969 com o CPC/2015, sustentando que uma interpretação conjunta desses dois diplomas normativos conduziria a entendimento contrário ao firmado pelo Tribunal de origem.

Tem-se nos presentes autos, portanto, a formação de um precedente qualificado pelo Tribunal de origem, versando sobre a interpretação de lei federal, com potencial para vincular juízos singulares no âmbito daquela unidade da federação.

Esse fato, por si só, já seria suficiente, a meu juízo, para justificar a afetação deste recurso ao rito dos recurso especiais repetitivos, tendo em vista a necessidade de se preservar a missão constitucional deste Tribunal Superior como Corte de vértice em matéria de interpretação da lei federal.

No caso dos autos, a necessidade dessa afetação se ainda torna mais evidente quando se verifica a existência de julgados desta Corte Superior em sentido contrário ao entendimento firmado pelo Tribunal de origem.

[...]

Por fim, no que tange à
suspensão
de processos pendentes,
entendo não cabível essa medida na presente afetação, uma vez que eventual ordem de suspensão poderia inviabilizar a efetivação de medidas liminares, causando dano de difícil reparação aos credores fiduciários.

Destarte, proponho a afetação do presente recurso especial. (grifo nosso).”

Assim, é indene de dúvida que na ação de busca e apreensão regida pelo rito especial do Dec.-Lei nº 911/69, a apresentação da contestação pela parte ré somente deve ocorrer
após
a execução da liminar, momento a partir do qual passa a ser computado o prazo legal para a sua apresentação.

Nesse sentido, transcrevo trecho do voto vencedor da desa. Juliana Campos Horta no
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
distribuído sob o nº 1.0000.16.037836-0/000 (MG):

“Não se perde de vista a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o termo inicial para apresentação da contestação nas ações de busca e apreensão deverá se dar a partir da data da juntada do mandado citatório cumprido, in verbis:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI Nº 911/1969. PRAZO PARA RESPOSTA. TERMO INICIAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. SÚMULA Nº 472/STJ.

1. Na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969, o prazo de 15 (quinze) para resposta deve ser contado a partir da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido.

2. A cobrança da comissão de permanência é admitida apenas no período de inadimplência, desde que pactuada e não cumulada com os encargos da normalidade (juros remuneratórios e correção monetária) e/ou com os encargos moratórios (juros moratórios e multa contratual), não podendo o seu valor ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, nos termos da Súmula nº 472/STJ.

3. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp 1321052/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 26/08/2016)

Vale a transcrição da fundamentação do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva:

“A partir da edição da Lei nº 10.931/2004, vigente à época da celebração do contrato objeto desta demanda, o procedimento da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente passou a ser assim disciplinado:

"Art 3º O Proprietário Fiduciário ou credor, poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor. (Redação anterior à edição da Lei nº 13.043/2014)

§ 1º Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

§ 2º No prazo do § 1º, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.

§ 3º O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar.

§ 4º A resposta poderá ser apresentada ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2º, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição.

§ 5º Da sentença cabe apelação apenas no efeito devolutivo.

§ 6º Na sentença que decretar a improcedência da ação de busca e apreensão, o juiz condenará o credor fiduciário ao pagamento de multa, em favor do devedor fiduciante, equivalente a cinqüenta por cento do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, caso o bem já tenha sido alienado.

§ 7º A multa mencionada no § 6º não exclui a responsabilidade do credor fiduciário por perdas e danos.

§ 8º A busca e apreensão prevista no presente artigo constitui processo autônomo e independente de qualquer procedimento posterior. " (grifou-se)

Veja-se que, no mesmo preceito normativo, o legislador
elegeu a execução da liminar como termo inicial de contagem do prazo para
:

1) a consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário, inclusive com a possibilidade de alienação imediata do bem apreendido;

2) pagamento da integralidade da dívida pendente e consequente restituição do bem ao devedor livre de ônus, e

3) apresentação de resposta pelo réu.

No tocante aos dois primeiros aspectos, não remanescem dúvidas de que, ultrapassado o prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar de busca e apreensão, e não após a juntada do respectivo mandado aos autos, consolida-se a propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário, ficando inviabilizado o pagamento da integralidade da dívida pelo devedor, salvo se houver acordo entre as partes litigantes.

[...]

No entanto, em relação ao terceiro aspecto, como bem acentuou Melhim Namem Chalhub, "a lei não fala em citação , e essa omissão suscita questionamento quanto ao termo inicial do prazo, seja para purgação da mora ou para resposta do réu" (Alienação fiduciária de bens móveis: busca e apreensão, purgação da mora e consolidação da propriedade. Revista de Direito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, n. 75, 2008, págs. 33-42 - grifou-se).

De fato, conquanto a nova lei seja efetivamente omissa a respeito da citação, tal ato é imprescindível ao desenvolvimento válido e regular do processo, visto que somente a perfeita angularização da relação processual é capaz de garantir à parte demandada o pleno exercício do contraditório, sobretudo porque a ação de que ora se cuida, diversamente do procedimento cautelar previsto no art. 839 e seguintes do CPC/1973, "constitui processo autônomo e independente de qualquer procedimento posterior " (art. 3º, § 8º, do Decreto-Lei nº 911/1969).

Assim, concedida a liminar inaudita altera parte, cumpre ao magistrado determinar a expedição de mandados visando à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente e à citação do réu, assinalando-se, nesse último, o prazo de 15 (quinze) dias para resposta.

Sobre o tema, colhem-se os ensinamentos de Márcio Calil de Assumpção no sentido de que, "(...) juntamente com a expedição inicial do mandado de busca e apreensão, em cumprimento aos comandos da medida liminar deferida initio litis, segue-se a expedição do mandado de citação, uma vez que o ato processual de citação deverá ser realizado tão logo seja consumado o ato processual anterior, qual seja, a busca e apreensão da garantia fiduciária.

Note-se, no tocante à citação, que a Lei nº 10.931/04, ao modificar a redação dos parágrafos do art. 3º do Decreto-lei nº 911/69, acabou por omitir nas novas disposições a referência antes existente relativa ao ato citatório, em especial ao momento de sua realização. Todavia, apesar da omissão da legislação quando do estabelecimento dos novos contornos para o procedimento da ação de busca e apreensão ora sob enfoque, de todo razoável admitir-se que esse ato processual de chamamento do réu a juízo deve ocorrer imediatamente após o cumprimento da medida liminar, tal como era previsto na revogada redação do art. 3º do Decreto-lei nº 911/69. Essa redação anterior tinha uma razão de ser, que em nada se modificou com a mudança legislativa." (Ação de busca e apreensão: alienação fiduciária , 2. ed., São Paulo: Atlas. 2003, pág. 99)

A Lei nº 10.931/2004 também modificou o prazo para resposta, anteriormente fixado em apenas 3 (três dias), passando a dispor o seguinte: "O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar" (art. 3º, § 3º, do Decreto-Lei nº 911/1969 - grifou-se).

No entanto, em se tratando de ato citatório, deve tal norma ser interpretada em conjunto com o disposto no art. 241, II, do CPC/1973, segundo o qual começa a correr o prazo, quando a citação for por oficial de justiça, da data de juntada aos autos do respectivo mandado devidamente cumprido.

[...]”

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso mantendo a decisão agravada.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021